Tribunal: STJ
Processo: 5001836-41.2019.4.04.7102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090792 - RS(2025/0424189-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WILSON DE OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADOS
: JULIANA TURCHIELLO CALLEGARO - RS061327
THIRZÁ NEREIDA LUCONI DE MORAES - RS100569
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COISA JULGADA. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS
ART. 1.022
LEGAIS INDICADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. CONHEÇO
DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Na origem: ação de concessão de aposentadoria especial em face
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgada extinta sem resolução
de mérito, pois reconhecida a ocorrência de coisa julgada material.
2. A Corte Regional negou provimento à apelação da parte Autora.
3. Juízo de admissibilidade negativo. Preenchidos os pressupostos de
admissibilidade do agravo.
4. No caso em exame, o acórdão recorrido não possui a negativa de
prestação jurisdicional e as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao
revés, apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às
suas conclusões.
5. Hipótese em que o julgado recorrido não apreciou a suposta
violação dos arts. 8o, 141 e 502 do CPC, e a parte recorrente não suscitou a
questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese da suposta violação do
da
art. 103
motivo pelo qual está ausente o necessário
Lei n. 8.213/91,
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
12/03/2026
18/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55181264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ec19c923-a785-41d9-a591-37fd93cd5d58

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ec19c923-a785-41d9-a591-37fd93cd5d58

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090792 - RS(2025/0424189-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WILSON DE OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADOS
: JULIANA TURCHIELLO CALLEGARO - RS061327
THIRZÁ NEREIDA LUCONI DE MORAES - RS100569
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COISA JULGADA. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS
ART. 1.022
LEGAIS INDICADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. CONHEÇO
DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Na origem: ação de concessão de aposentadoria especial em face
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgada extinta sem resolução
de mérito, pois reconhecida a ocorrência de coisa julgada material.
2. A Corte Regional negou provimento à apelação da parte Autora.
3. Juízo de admissibilidade negativo. Preenchidos os pressupostos de
admissibilidade do agravo.
4. No caso em exame, o acórdão recorrido não possui a negativa de
prestação jurisdicional e as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao
revés, apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às
suas conclusões.
5. Hipótese em que o julgado recorrido não apreciou a suposta
violação dos arts. 8o, 141 e 502 do CPC, e a parte recorrente não suscitou a
questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese da suposta violação do
da
art. 103
motivo pelo qual está ausente o necessário
Lei n. 8.213/91,
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:14
Código de Controle do Documento: 22f96fe6-7ee0-4a97-9349-fc2848e014aa

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WILSON DE
OLIVEIRA MACHADO em face da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 4a REGIÃO, que não admitiu o recurso especial interposto em face do acórdão
proferido na Apelação Cível n. 5001836-41.2019.4.04.7102 assim ementado (fl. 369):

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COISA JULGADA.
SUCUMBÊNCIA.
1. Correta a solução trazida pelo decisum no sentido de reconhecer a
existência de coisa julgada e, por conseguinte, ter extinto o feito sem apreciação do
mérito, forte no artigo 485, V, do CPC.
2. Honorários advocatícios arbitrados contra a parte demandante ao
patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua
exigibilidade em função do benefício da assistência judiciária gratuita.
3. Apelação a que se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 402-406).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação:
a
i) do
inciso 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil por
art. 1.022,
omissão e negativa de prestação jurisdicional;
ii) do
e seguintes do CPC, ao argumento de que "[...] ao conferir
art. 502
indevidamente força de coisa julgada material a um pronunciamento judicial que, por
ausência de cognição exauriente e deficiência probatória, não ostenta os requisitos
necessários à estabilização da relação jurídica deduzida em juízo";
iii) do
do CPC, ao afirmar que a lide foi decidida de forma restritiva e
art. 141
com limites diversos daqueles propostos pelas partes;
iv) do
o do CPC, pois "[a] rigidez formalista em torno da coisa julgada, a
art. 8
despeito de sua relevância sistêmica, não pode ser erigida em obstáculo absoluto à
realização da justiça material, especialmente em matéria previdenciária, onde está em
jogo a própria subsistência do segurado. A própria Corte Suprema, ao julgar o RE
363889, firmou entendimento de que a coisa julgada não ostenta caráter absoluto,
admitindo sua relativização em hipóteses excepcionais, notadamente quando se revela
em desacordo com direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana";
v) do
da
sustentado que:
art. 103
Lei n. 8.213/91,

Especificamente, o acórdão recorrido incorre em grave omissão e
imprecisão ao desprezar os efeitos interruptivos da ação revisional proposta em
1996, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2002, apta a interromper o prazo
decadencial para a revisão do benefício concedido em 1994. A propositura da ação
de 2009, portanto, ocorreu dentro do novo prazo decadencial iniciado com o
encerramento da demanda anterior.
Documento eletrônico VDA54730143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:14
Código de Controle do Documento: 22f96fe6-7ee0-4a97-9349-fc2848e014aa

Ao deixar de reconhecer tal circunstância, o acórdão desconsidera matéria
de ordem pública — como é o caso da decadência — que, conforme jurisprudência
consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, pode ser reconhecida ou
afastada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso (fl. 417).
Inadmitido o recurso por inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022
e incidência do especial no óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 433-435).
Agravo em recurso especial às fls. 440-449.
Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo a análise do
recurso especial.
Na origem, ação de concessão de aposentadoria especial em face do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, julgada extinta sem resolução de mérito, pois
reconhecida a ocorrência de coisa julgada material (fls. 311-312).
A Corte
negou provimento à apelação da Autora (fls. 360-369).
a quo
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
Documento eletrônico VDA54730143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:14
Código de Controle do Documento: 22f96fe6-7ee0-4a97-9349-fc2848e014aa

decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
. O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Outrossim, o julgado recorrido não apreciou a suposta violação dos arts. 8o,
141 e 502 do CPC, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de
, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
declaração
nos termos
das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Outrossim, o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese da suposta violação do
da
art. 103
Lei n. 8.213/91,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.052.450/PR,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Gurgel
18/9/2023,
21/9/2023;
REsp n. 1.520.767/CE,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021.
Documento eletrônico VDA54730143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:14
Código de Controle do Documento: 22f96fe6-7ee0-4a97-9349-fc2848e014aa

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 368),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:14
Código de Controle do Documento: 22f96fe6-7ee0-4a97-9349-fc2848e014aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.090.792 / RS
Número Registro: 2025/0424189-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018364120194047102
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILSON DE OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADOS : JULIANA TURCHIELLO CALLEGARO - RS061327
THIRZÁ NEREIDA LUCONI DE MORAES - RS100569
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/03/2026
18/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: 6e9c5e58-7171-498a-9f6c-7a401fca7e4d